Tribunal: TJDFT
Processo: 0728316-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728316-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA MONTEIRO SABINO SOARES CARNEIRO AGRAVANTE: I. M. S. S. C. AGRAVADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por I. M. S. S. C., representada por M. M. S. S. C., em face da decisão do i. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do procedimento comum cível no 0703865-73.2023.8.07.0014, proposto pela ora agravante em desfavor do HOSPITAL LAGO SUL S/A, indeferiu a gratuidade de justiça à parte autora, nos seguintes termos (ID 200833522 na origem): “1. A menor impúbere I. M. S. S. C., representada por sua mãe, Magna Monteiro Sabino Soares Carneiro, exercitou direito de ação em face de HOSPITAL LAGO SUL S/A, mediante o manejo do presente processo de conhecimento dotado de procedimento contencioso comum, com vistas à obter reparação dos danos morais e compensação por danos materiais. Ao apreciar a petição inicial, este Juízo determinou à parte autora comprovar que faz jus à obtenção do benefício legal da gratuidade de justiça (ID: 159419574; ID: 171426618), tendo sido juntadas tempestivamente as petições do ID: 168365726 e ID: 173774457, na qual a autora pleiteou reconsideração, argumentando, em suma, que “a requerente é menor , não possui renda sendo presumida a incapacidade econômica do menor de idade, o deferimento das benesses na Justiça Gratuita é a medida que se impõe e havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça”. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Diante disso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da almejada gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a menoridade ou a incapacidade civil não constitui fundamento para a concessão ou denegação do benefício legal da gratuidade de justiça previsto no art. 98 do CPC. Dito de outro modo, a concessão ou denegação da gratuidade de justiça não leva em consideração a capacidade de fato do sujeito (menoridade ou incapacidade civil da pessoa natural, ou falência ou recuperação judicial da pessoa jurídica), senão, apenas e tão-somente, a suficiência ou a insuficiência de seus recursos financeiros, ainda que momentaneamente, para custear todas as despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos da norma prescrita na cabeça do art. 98 do CPC. Podem ser levados em consideração, no entanto, alguns aspectos subjetivos (relacionados à pessoa solicitante, seja natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira) e aspectos objetivos (relacionados disponibilidade patrimonial, aos rendimentos e demais frutos civis). Para esse fim inicialmente foi determinada a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do almejado benefício legal, em estrito cumprimento da norma fundamental prescrita no art. 5.o, inciso LXXIV, da CF. Em segundo lugar, em se tratando de solicitante incapaz, como no caso dos autos, é comezinho que os pais ou responsáveis legais são obrigados a concorrer, na medida de seus recursos financeiros, bens e rendimentos laborais, para o custeio de todas as despesas familiares em relação às quais não há nenhuma distinção legal quanto à sua natureza, podendo ser tanto extrajudiciais quanto judiciais. Inteligência do art. 1.568 do CC. Diante desse cenário, não se afigura válido argumentar no sentido de que, se a parte for menor ou incapaz, sua condição econômica é que deve ser apreciada, e não a de seus pais ou representantes legais. Tal raciocínio poderia conduzir à absurda hipótese de prévia exoneração dos pais ou representantes legais do cumprimento da obrigação legal prevista no art. 1.568 do CC, justificada apenas pela acalentada perspectiva da menoridade ou incapacidade civil, o que configuraria verdadeira tautologia. Portanto, considerando ainda que as custas processuais têm natureza de taxa pela prestação do serviço público jurisdicional, quem as devem pagar são os pais ou representantes legais do menor ou incapaz, aos quais caberá comprovar que não possuem condições financeiras para fazê-lo, ainda que temporariamente. Essa é a regra constitucional. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão paradigmático: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 2. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 3. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei (CTN, arts. 175-179). 4. O fato de o postulante à gratuidade de justiça ser proprietário de imóvel avaliado em expressivo valor constitui indício de que não faz jus ao benefício. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1839482, 07519348120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 5.4.2024, publicado no DJe: 11.4.2024). Não se ignora, todavia, a possibilidade de o menor ou incapaz ser possuidor de abastado patrimônio obtido, por exemplo, por herança ou legado, cabendo aos seus pais ou representantes legais sua administração, situação hipotética que também dependeria de comprovação. Em terceiro lugar, não se pode confundir a presunção de necessidade nas hipóteses de pretensão de menor ou incapaz à prestação de alimentos, por exemplo, com a impossibilidade financeira, ainda que momentaneamente, de seus pais ou representantes legais suportarem o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Além disso, tal presunção não pode servir de escusa antecipada ao cumprimento do disposto no art. 5.o, inciso LXXIV, da CF. E em quarto e último lugar, é comezinho que eventual legitimidade do menor ou incapaz não se confunde nem é absorvida pela presença de seus pais ou representantes legais na causa. Entretanto, de um modo geral observa-se na prática forense cotidiana a ocorrência de abuso da demanda quando menores ou incapazes figuram no polo ativo processual quando, obviamente, não são os sujeitos titulares da posição jurídica contratual -- em vez de ali figurem os titulares maiores e capazes --, com o intuito de litigarem sem a necessidade de desembolsar um único centavo, aparentando, em tese, tratar-se de ato emulatório. Nessa ordem de ideias, a concessão da gratuidade de justiça a menor ou incapaz que figure como sujeito do processo depende de comprovação da atual insuficiência financeira de seus pais ou representantes legais para custearem o pagamento das custas e honorários, sem prejuízo da subsistência familiar digna. Portanto, verifico que a parte autora não comprovou fazer jus à obtenção do almejado benefício gracioso, sendo que o caso dos autos é idêntico àquele apreciado pelo eg. TJDFT, cujo r. Acórdão paradigmático foi proferido nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. A garantia constitucional do artigo 5.o, LXXIV, da Carta Magna, e as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Na hipótese em que a parte postula pela concessão de assistência judiciária gratuita, em sede de recurso, e, concomitantemente, procede ao recolhimento do preparo, opera-se a preclusão lógica. Inteligência do § 7.o do art. 99 do Código de Processo Civil. 5. O pagamento do preparo constitui-se ato incompatível à pretensão de obtenção de justiça gratuita. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1729615, 07019884320228079000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 13.7.2023, publicado no DJe: 27.7.2023). Por todos esses fundamentos, mediante análise realizada em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. 2. Não obstante isso, presume-se a ilegitimidade ativa da autora (art. 18, do CPC), menor impúbere, relativamente ao dano material almejado (ID: 158086991, item "11", subitem "3", p. 9), ressalvada a comprovação de gasto pessoal mediante instrução dos autos com documentação idônea. 3. Desde já, saliento que a emenda à inicial, ainda que tempestivamente admissível, deverá vir consolidada em única peça de provocação, a fim de possibilitar tanto a perfeita cognição judicial em relação à lide deduzida em juízo, quanto o válido exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré. 4. Intime-se para pagamento das custas processuais bem como para apresentação de emenda dentro do prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o ulterior cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015).” Nas razões recursais (ID 61358387), argumentam que se trata de menor impúbere representada por sua genitora, e, portanto, sua incapacidade econômica é presumida para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preconiza a legislação e a uníssona jurisprudência do TJDFT e STJ. Aduz que a declaração de hipossuficiência goza, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação. Em liminar, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer que seja declarada a suspeição do magistrado nos termos do art. 145, IV, do CPC. Pleiteia ainda a reforma do decisum, com deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, deixo de conhecer o pedido de declaração de suspeição do magistrado singular, pois não foi fundamentado nas razões recursais ou discutida na origem. Aparenta tratar-se de erro material. De qualquer sorte, não poderia ser avaliada pela via eleita sob pena de supressão de instância, além de não ter observado o rito próprio. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em ponderação perfunctória, própria desta etapa processual, tenho que há indícios da probabilidade do direito. Conforme jurisprudência dominante desta Turma Cível, a tenra idade do menor atrai a presunção de sua hipossuficiência. Assim, inexistindo provas em sentido contrário relativas ao menor, parte-se do pressuposto de que há impossibilidade de arcar com as custas processuais. Frise-se que não afasta essa presunção a situação financeira de seus genitores. Confira-se julgados desta Turma Cível: “AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. DIREITO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que, nas ações envolvendo criança ou adolescente, não se pode condicionar concessão de gratuidade de justiça à demonstração de insuficiência de recursos do representante legal, tendo em vista que o direito à gratuidade tem natureza personalíssima (artigo 99, parágrafo 6o do Código de Processo Civil) e que é notória a incapacidade econômica dos menores. E bem fixado que, nos termos do §2odo artigo 99 do CPC, resta garantida ao réu a possibilidade de se insurgir contra tal deferimento, demonstrando eventual não comprovação dos respectivos pressupostos legais. 2. Assim, e conforme bem frisado pela Relatora do Recurso Especial 1807216/SP, Ministra Nancy Andrighi, a concessão da gratuidade em razão da condição de menor - mas com a possibilidade de posterior impugnação do benefício - atende ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e respeita o exercício do contraditório: "essa forma de encadeamento dos atos processuais privilegia, a um só tempo, o princípio da inafastabilidade da jurisdição - pois não impede o imediato ajuizamento da ação e a prática de atos processuais eventualmente indispensáveis à tutela do direito vindicado - e também o princípio do contraditório - pois permite ao réu que produza prova, ainda que indiciária, de que não se trata de hipótese de concessão do benefício". 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1856907, 07236168820238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. INCAPACIDADE ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. O agravante reclama direito próprio, ainda que representado por sua mãe. Recai, portanto, sobre o menor a apreciação da condição econômica. 4. Uma vez que a incapacidade econômica do menor de idade é presumida e diante a inexistência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, com fulcro no §2o do art. 99 do CPC, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1799812, 07335142820238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024.) Demonstrada a probabilidade do pedido pleiteado, o perigo da demora é evidente, pois o decisum determinou o pagamento das custas sob pena de indeferimento da inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora